Tribunal: TJDFT
Processo: 0735337-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735337-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FERNANDO ARAUJO NEGREIROS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Consoante constatado pela Procuradoria de Justiça, já foi procedido o recambiamento do agravante, que se encontra recolhido na CDP II, no Distrito Federal. Assim, intime-se o recorrente para manifestar se subsiste interesse no presente agravo de execução penal. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, de setembro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora